Tribunal: TJDFT
Processo: 0718110-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718110-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VANIA OLIVEIRA PASSOS DESPACHO Diante do julgamento pelo Colendo STJ, no qual deu provimento ao recurso especial, tornando nulo o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração por esta Corte de Justiça (ID. 67556414 – p. 4/7), nos termos do art. 10 do CPC, vistas dos autos a ambas as partes em 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora